Tribunal: TJSP
Processo: 2053495-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053495-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é paciente CARLOS
DIAS LOPES e Impetrante WAGNER ISIDORO TASCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053495-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.224
Habeas Corpus no 2053495-27.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SANTO ANDRÉ
Vara das Execuções
Processo no 0013885-10.2019
Impetrante:
Wagner Isidoro Tasca
Paciente:
CARLOS DIAS LOPES
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou este pedido de
habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais de Santo André.
Relata que o paciente cumpria pena de 1 ano e 8 meses de
reclusão, no regime aberto, por conta de condenação no crime de tráfico de drogas. Alega
que a autoridade coatora, considerando a prática de falta disciplinar por conta do suposto
abandono do cumprimento das condições impostas no regime aberto, sustou cautelarmente
o benefício, determinando a regressão do paciente ao regime fechado. Aduz irregularidades
processuais, notadamente no tocante à intimação do paciente. Invoca a aplicação das
garantias constitucionais e do princípio da proporcionalidade. Requer, assim, a concessão
liminar da ordem, a fim de ser restabelecido o regime aberto, com a expedição de alvará de
soltura.
Deferida a liminar (fl. 18), prestou informações o digno Juízo
impetrado (fls. 28-48 e 61-63).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficiou pela
denegação da ordem (fls. 51-56).
É o relatório.
Conforme se verifica do teor das recentes informações
prestadas, foi proferia sentença em 26 de maio passado. Diante do término do cumprimento
da pena privativa de liberdade imposta ao paciente nos presentes autos de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053495-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
criminal, foi julgada extinta a pena privativa de liberdade.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado constrangimento
ilegal, restou sem objeto a impetração.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código de
Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator